Tribunal: CARF
Processo: 18239.000742/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000742/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.352 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
CELINA GOMES DA SILVA SANCHES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Restabelece-se a dedução quando as despesas médicas forem comprovadas por
documentos constituídos em consonância com a legislação, mantendo-se a
glosa dos demais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO de imposto de renda pessoa física, f. 05 a 08, do
exercício 2005, ano-calendário 2004, por meio do qual houve a redução do saldo de
imposto a restituir de R$ 4.488,63 para R$ 2.640,60.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000742/2009-53
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.352 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000742/2009-53

Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 6, o lançamento de ofício decorre
das seguintes infrações:
Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 6.720,13. Consta na
complementação da descrição dos fatos o seguinte:
Glosa por falta de comprovação - documentação não apresentada: -26:196.447-04
JOSE -MURILO DA MOTA.CAVALCANTI—R$3:600,00; -33.719.485/0001-27 CAIXA
DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS.D0 BANCO DO BRASIL R$3.120,13.
A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 19/01/2009 (cópia do AR 15).
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação (f. 02 a 03), a interessada alega que:
1. Tinha enviado todos os documentos quando atendeu à intimação, e envia novamente;
2. Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento;
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
Todas as despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a
autoridade solicitar elementos de prova dos respectivos pagamentos. Nessa hipótese, a
apresentação tão-somente de recibos, sem a prova do efetivo pagamento, é insuficiente
para comprovar o direito à dedução pleiteada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

No que tange às despesas médicas, a decisão de piso manteve o lançamento com
base nos seguintes argumentos:
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 19/01/2009(cópia do AR f. 15) e
impugnou em 09/02/2009(f. 02 a 03).
A impugnação é tempestiva nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235/72, que rege o
contencioso administrativo e preenche os demais requisitos previstos na legislação.
Assim sendo, dela tomo conhecimento.
DAS DESPESAS MÉDICAS
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.352 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000742/2009-53

Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei no 9.250, de
1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias. (...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II: (...)
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (Grifou-se).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são os únicos
documentos necessários e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das
deduções pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do dispositivo. A critério da
Autoridade Fiscal, podem ser exigidas provas complementares, pois a tônica do
dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos.
Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a comprovação da
efetiva prestação do serviço e do pagamento correspondente, não bastando, para gozar
as deduções com despesas médicas, a disponibilidade de simples recibos ou
declarações.
Veja que o artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999 estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.352 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000742/2009-53

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Assim, pela interpretação sistemática da legislação tributária, verifica-se a Autoridade
Fiscal pode exigir provas complementares, como a comprovação do efetivo desembolso
quando considerar, a seu exclusivo critério, que os elementos trazidos não são
suficientes.
Os julgados a seguir corroboram este entendimento:
COMPROVAÇÃO RECIBOS – Diante de elementos que colocam em dúvida a
idoneidade dos recibos apresentados para a comprovação de pagamentos de despesas
médicas, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais para a
comprovação da efetiva prestação dos serviços e/ou do pagamento. Sem isso, o simples
recibo é insuficiente para comprovar a despesa, justificando a glosa. 1o CC/ 4a
Câmara/ Acórdão 104-21.813 em 16.08.2006.
COMPROVAÇÃO RECIBOS – Simples recibos não são suficientes para demonstrar a
efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento psicológico, mormente
no caso de não terem sido trazidos aos autos provas adicionais suficientes à
comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda, existirem fortes indícios de
que eles não foram prestados. Somente podem ser dedutíveis quando comprovada
mediante documentos hábeis e idôneos a efetiva prestação dos serviços e a vinculação
do pagamento ao serviço prestado. 1o. CC/ 6a Câmara/Acórdão 106-16.542 em
17.10.2007.
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE. todas as despesas médicas
estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar
elementos de prova dos respectivos pagamentos. nessa hipótese, a apresentação tão-
somente de recibos, sem a prova do efetivo pagamento, é insuficiente para comprovar o
direito à dedução pleiteada. multa de ofício. CARF - 2a. Seção - 1a. Turma Especial /
ACÓRDÃO 2801-00.497 em 12.05.2010. Publicado DOU: 16.09.2010.
Assim, é necessário que seja comprovado:
1. Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado que estas
pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
2. Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços prestados para
que fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis;
3. A comprovação do efetivo desembolso para que se verifique se o pagamento ocorreu
e se ocorreu dentro do ano-calendário;
A interessada declarou que possui plano de saúde e mesmo assim efetuou diversos
gastos sem a utilização de seu plano. Isto permite que o Auditor-Fiscal tenha maior
rigor na apreciação das provas, não sendo suficiente a apresentação de um recibo.
Assim, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais para a
comprovação da efetiva prestação dos serviços e do pagamento.
No quadro abaixo, constam as despesas glosadas e os documentos trazidos aos autos:
beneficiário
Glosado
fl
Documento
José Murilo da Mota Cavalcanti
3.600,00
13
recibo de médico anestesista
Cassi
3.120,13
11 e 12
declaração e demonstrativo dos pagamentos
Total:
6.720,13

Em relação ao plano de saúde CASSI, a interessada trouxe aos autos uma declaração do
plano de saúde onde consta que a participante CELINA GOMES DA SILVA
SANCHES é titular do Plano Cassi Família.
No demonstrativo de pagamento, não constam os valores discriminados por beneficiário
do plano, não sendo possível acatar a dedução, pois somente são dedutíveis, em regra,
as despesas com o próprio contribuinte ou seus dependentes informados na DIRPF e
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.352 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000742/2009-53

ainda não foi comprovado que a interessada se enquadra na pergunta 355 do Perguntas e
Respostas do exercício 2005.
Em relação ao recibo emitido por JOSÉ MURILO DA MOTA CAVALCANTI, consta
que houve o pagamento através do cheque 850208, porém não foi comprovado o efetivo
desembolso, o que poderia ser realizado através, por exemplo, da cópia do cheque
compensado, nem a realização de alguma cirurgia que tenha relação com a anestesia
realizada..
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte anexou declarações do plano de
saúde, comprovando ser o único beneficiário e os valores pagos. Além disso, carreou aos autos
cópia do extrato bancário, comprovando o efetivo pagamento ao médico.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 67
DF CARF MF
Original